Tribunal: TJSP
Processo: 1005072-06.2019.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
*Ação revisional de contrato cc. obrigação de fazer e indenização por dano moral - pedido fundado na alegação de não contratação de cartão de crédito com "Reserva de Margem Consignável" (RMC), mas apenas de empréstimo consignado - requerido que demonstrou a adesão e a manifestação de vontade da requerente em obter o empréstimo nessa modalidade – autora que inclusive já havia comprometido 27,54%

Ementa:
*Ação revisional de contrato cc. obrigação de fazer e indenização por dano moral - pedido fundado na alegação de não contratação de cartão de crédito com "Reserva de Margem Consignável" (RMC), mas apenas de empréstimo consignado - requerido que demonstrou a adesão e a manifestação de vontade da requerente em obter o empréstimo nessa modalidade – autora que inclusive já havia comprometido 27,54% do benefício previdenciário com empréstimos consignados, restando-lhe, na prática, para novos recursos, apenas a contratação de cartão de crédito consignado – custo efetivo mensal (CET), todavia, superior ao máximo permitido pela Instrução Normativa no 28/2008 do INSS, com redação dada pela Instrução Normativa INSS/PRESS no 80, de 14.08.15, em vigor na época da contratação – necessidade de adequação – danos morais não caracterizados - demanda parcialmente procedente – recurso provido em parte.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005072-06.2019.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante JOANA DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BANCO PAN S/A e JULIANO
JOSE MARCHI & CIA LTDA - EPP (NOVA CRED).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005072-06.2019.8.26.0318 -Voto no
2
VOTO No: 37.485
APEL.No: 1005072-06.2019.8.26.0318
COMARCA: LEME
APTE. : JOANA DA SILVA
APDO. : BANCO PAN S/A E JULIANO JOSE MARCHI & CIA LTDA
EPP (NOVA CRED)
*Ação revisional de contrato cc. obrigação de fazer e
indenização por dano moral - pedido fundado na alegação
de não contratação de cartão de crédito com “Reserva de
Margem Consignável” (RMC), mas apenas de empréstimo
consignado - requerido que demonstrou a adesão e a
manifestação de vontade da requerente em obter o
empréstimo nessa modalidade autora que inclusive já
havia comprometido 27,54% do benefício previdenciário
com empréstimos consignados, restando-lhe, na prática,
para novos recursos, apenas a contratação de cartão de
crédito consignado custo efetivo mensal (CET), todavia,
superior ao máximo permitido pela Instrução Normativa no
28/2008 do INSS, com redação dada pela Instrução
Normativa INSS/PRESS no 80, de 14.08.15, em vigor na
época da contratação necessidade de adequação danos
morais
não
caracterizados
-
demanda
parcialmente
procedente recurso provido em parte.*
1. Cuida-se de ação revisional de contrato
cc. obrigação de fazer e indenização por dano moral
movida por NEUSA SILVA DOS SANTOS em face de BANCO PAN
S/A e JULIANO JOSE MARCHI & CIA LTDA EPP (NOVA CRED),
alegando, em síntese, que, em dezembro/2015, contratou um
empréstimo
RMC
com
os
réus,
tomando
emprestados
R$1.100,00, com saque de R$1.053,00, contudo, passados
quatro anos de descontos mensais em seu benefício
previdenciário,
já
tendo
pago,
aproximadamente,
R$1.793,25 a título dessa dívida, quase não houve
amortização, ainda devendo, à época da distribuição da
demanda (outubro/2019), R$991,88. Assim, entende estar
atrelada a uma dívida perpétua. Afirma que foi ludibriada
pelos requeridos, pois achou que contrataria empréstimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005072-06.2019.8.26.0318 -Voto no
3
consignado normal e que a contratação não seguiu o
disposto nas Instruções Normativas INSS/DC No 121, de 1o
de julho de 2005 e INSS/PRES no 28, de 16 de maio de
2008. Desse modo, requer a declaração da anulabilidade do
contrato, com conversão do empréstimo para a modalidade
consignado, bem como a condenação dos requeridos ao
pagamento de indenização de R$10.000,00 pelos danos
morais.
2. A r. sentença de fls. 212/217 julgou
improcedente a demanda, condenando a autora ao pagamento
de custas e despesas processuais, bem como de honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa,
nos termos do art. 85, §2o, do CPC/15.
3. Recorre a vencida (fls. 221/242),
reiterando que se dirigiu às dependências da corré Nova
Cred e foi ludibriada, acabando por contratar empréstimo
de RMC, quando acreditava estar contraindo empréstimo
consignado, que tem encargos convencionais. Entende ser
necessária a conversão do primeiro negócio jurídico,
notadamente abusivo, para a modalidade convencional. Aduz
que já está há quatro anos pagando pela dívida que, na
prática, mostra-se perpétua. Nega ter recebido o plástico
em sua residência, não sendo seus a assinatura e o número
de
documento
no
comprovante
de
fls.
61,
ou
ter
desbloqueado o cartão, até porque o crédito foi recebido
em sua conta bancária. Aduz que a contratação não seguiu
o disposto na Instrução Normativa INSS/PRES no 28, de 16
de maio de 2008.
4. O recurso foi processado e respondido
(fls. 246/258). Os autos subiram em seguida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005072-06.2019.8.26.0318 -Voto no
4
É o relatório.
5. O apelo comporta parcial provimento. A
autora alega que buscava contratar empréstimo consignado
e não o serviço de cartão de crédito consignado com
desconto
de
parcela
mínima
de
seu
benefício
previdenciário, o que torna a dívida impagável, uma vez
que apenas são descontados valores a título de juros e
encargos, nunca o principal da dívida. Aduz que jamais
solicitou cartão de crédito, tampouco o recebeu ou
utilizou. Anota-se, porém, ser incontroverso que foram
creditados em conta corrente o valor de R$1.045,00,
através de transferência bancária (TED) efetuada pelo réu
Banco Pan, o que também está demonstrado pela prova
documental (fls. 89).
6. E no contrato acostado aos autos pelo
banco a fls. 86/88, intitulado “TERMO DE ADESÃO AO
REGULAMENTO
PARA
UTILIZAÇÃO
DO
CARTÃO
DE
CRÉDITO
CONSIGNADO PAN”, há expressa autorização de desconto em
folha de pagamento para adimplemento parcial das faturas,
como se depreende do item “AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM
FOLHA DE PAGAMENTO ADF” (fls. 87).
7. Assim, diante da expressa autorização
da autora, não há que se falar em ato ilícito do
requerido, anotando-se ainda que pelo próprio título do
instrumento é evidente que a parte tinha plena ciência
daquilo que estava contratando, não havendo ofensa ao
dever de informação previsto no CDC.
8. Acresce que a Lei 13.172/2015 permitiu
liberação de 5% da margem consignável para uso exclusivo
de cartão de crédito, sendo, portanto, lícita a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005072-06.2019.8.26.0318 -Voto no
5
contratação do cartão. Contudo, conforme comprovado pelo
histórico de créditos expedido pelo INSS e acostado pela
corré Nova Cred (fls. 156), a requerente, à época da
contratação, ocorrida em dezembro/2015, detinha outros
seis empréstimos consignados que já comprometiam 27,54%
do
valor
do
benefício previdenciário
de R$788,00,
atingido, na prática, o limite legal de 30% dos
rendimentos para propósito de contratação de empréstimo
consignado, o qual portanto não era mais passível de nova
contratação, apenas lhe sobrando mesmo, para obter mais
recursos fornecidos pelo banco, tão-somente o cartão de
crédito consignado, como acabou sendo feito. Bem por
isso, inviável a conversão do empréstimo para a
modalidade consignado.
9. Quanto à violação à Instrução Normativa
INSS/PRESS no 28, 16 de maio de 2008, assiste razão à
recorrente. Isso porque a taxa de juros foi contratada
com Custo Efetivo Total mensal de 3,14% ao mês, superior
ao máximo estabelecido na Instrução Normativa INSS/PRESS
no 80, de 14 de agosto de 2015 em vigor na época e que,
alterando
o
art.
13,
II,
da
Instrução
Normativa
no28/INSS/PRES, de 16 de maio de 2008, estipulou que “a
taxa de juros não poderá ser superior a 2,14% (dois
vírgula quatorze por cento) ao mês, devendo expressar o
custo efetivo do empréstimo”.
10. Entretanto, não há mesmo que se falar
em indenização por danos morais, visto que tal espécie de
dano não se caracteriza pela cobrança de juros alegadamente elevados, sendo certo que eventuais
desconfortos experimentados pela autora não atingiram o
grau necessário para ensejar reparação. Deve-se ainda ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005072-06.2019.8.26.0318 -Voto no
6
em conta que as taxas questionadas foram ajustadas entre
as partes e somente pela intervenção judicial é que foram
revisadas, de modo que, a princípio, não houve conduta
ilícita por parte da instituição financeira ao operar a
cobrança das parcelas.
11. Nessas circunstâncias e mediante esses
critérios, modifica-se a solução de primeiro grau para
decretar a procedência parcial da demanda, determinando a
revisão da taxa de juros, que deve se adequar ao limite
de juros remuneratórios estabelecida pela Instrução
Normativa vigente na época da contratação. Em virtude do
reduzido decaimento dos requeridos, fica mantida a
sucumbência arbitrada em primeiro grau, que é preponderante da apelante, observada a gratuidade
judiciária deferida a seu favor. Deixa-se de majorar
honorários, tendo em vista o provimento parcial do apelo.
12. Com esses fundamentos, dá-se parcial
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mc:js